Tribunal: STF
Processo: HC 187280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás/GO, no processo nº 28333-06.2019.4.01.3500, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 4 de setembro de 2019, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, incisos I, V e VII (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006 e 2º, cabeça e § 4º, incisos III e V (integrar organização criminosa transnacional que tem conexões com outras independentes), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptação telefônica, destacou a integração a complexo grupo voltada ao tráfico de entorpecentes. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual.
    Declinou da competência para o Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, em virtude da prevenção, passando o processo-crime a tramitar sob o nº 1022827-32.2019.4.01.3500. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.981/GO. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar desde 4 de setembro de 2019. Sublinham as condições pessoais – ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Citam decisão proferida no habeas de nº 183.900, alusivo a corréu, no qual Vossa Excelência implementou medida acauteladora para revogar a custódia preventiva. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    O Juízo, no dia 27 de março de 2020, ao não acolher pedido de revogação da custódia – protocolo nº 1010236-04.2020.4.01.3500 – assentou permanecerem íntegros os motivos que a ensejaram, reiterando-a necessária.
    2. O pronunciamento formalizado em 27 de março último, no que reafirmada a indispensabilidade da prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 577.981/GO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Nefi Cordeiro.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator